Tribunal: TRF3
Processo: 0008371-24.2014.4.03.6181
Órgão julgador: , vencido o Desembargador Federal Fausto de Sanctis que dava parcial provimento à apelação do Ministério Público Federal, fixava a pena definitiva em 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 48 dias-multa.
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
135/283)

0008371-24.2014.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 64621

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE.

1. Materialidade e autoria comprovadas.

2. Ficou comprovado que as correspondências postais subtraídas continham objetos, não se tratando de meras cartas sem valor econômico. Além disso, foi subtraída a bolsa na qual a acusada carregava as encomendas, cujo valor pode ser mensurado economicamente, razão pela qual os objetos subtraídos possuem expressão econômica e, por isso, podem ser objeto material do crime de roubo.

3. Foi demonstrado pelo conjunto probatório que o animus do acusado não era o de violar correspondência de terceiros, mas sim o de subtrair os objetos contidos em seu interior. Desclassificação para o crime previsto no art. 40 da Lei no 6.538/78 improcedente.

4. A vítima do crime afirmou em seu depoimento que o acusado, no momento da abordagem, simulava o porte de arma de fogo e ordenou que lhe entregasse a bolsa contendo os objetos postais, o que configura a grave ameaça necessária para a tipificação do crime de roubo. Improcedente o pedido de desclassificação da figura típica para a prevista no art. 155 do Código Penal.

5. Dosimetria da pena. Pena-base reduzida. Apenas as condenações por fatos anteriores ao objeto da denúncia, e desde que transitadas em julgado, ainda que no curso da ação penal em julgamento, caracterizam maus antecedentes. Precedentes do STJ.

6. Fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, que fica substituída por duas penas restritivas de direitos.

7. Apelação da acusação desprovida. Apelação da defesa parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da defesa para reduzir a pena-base, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, decidiu NEGAR PROVIMENTO à apelação da acusação e fixar a pena definitiva estabelecida em 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do voto do Relator, vencido o Desembargador Federal Fausto de Sanctis que dava parcial provimento à apelação do Ministério Público Federal, fixava a pena definitiva em 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 48 dias-multa.